Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-67.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009797-67.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), VETEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.141.079/0001-12 (EMBARGADO), ERLIANY PEREIRA DA SILVA LEITE - CPF: 808.260.241-49 (EMBARGADO), ERLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 888.409.051-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

5. O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgamento quando ausentes os vícios previstos na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1009797-67.2018.8.11.0002, que, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental interposto pelo agravante, assim ementado:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. TACIN. Princípio da Dialeticidade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da TACIN.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna as razões da decisão agravada, reproduzindo, ipsis litteris, os argumentos do recurso de apelação.

4. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e art. 932, III, CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reprodução de argumentos anteriores, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º, e art. 932, III; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)o acórdão é omisso, uma vez que não enfretou diversas alegações formuladas ao longo do processo, em especial no agravo interno, que afastam a suposta ausência de dialeticidade”.

Ademais,
“(...) o Estado requer o pronunciamento expresso dessa Colenda Cãmara sobre as questões listadas abaixo: (i) a sentença de piso não apreciou a lide nos termos do quanto posto na execução fiscal, nem na exceção de pré-executividade, apresentando fundamentação estranha à discussão do feito; (ii) violação ao art. 1.010, III, do CPC, bem como dissente da jurisprudência do STJ, uma vez que a reprodução das razões em impugnação à exceção de pré-executividade não ofende ao princípio da dialeticidade; (iii) violação do art. 1.013 do CPC que prevê o efeito devolutivo da apelação ao Tribunal”.

Ao final,

“(...)requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a serem sanados os vícios contidos na decisão invectivada, e, caso assim entenda esse D. Juízo, confira-lhes efeitos infringenstes, após oitiva da parte contrária, dando-se por prequestionada a matéria ventilada (art. 1.025 do CPC)”.

Sem contrarrazões (ID. 271527354).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1009797-67.2018.8.11.0002, que, por unanimidade, não conheceu o agravo regimental.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No presente caso o recurso de apelação foi conhecido e negado provimento, e no agravo regimental foi reconhecida a ausência de dialeticidade, no memento em que a parte embargante, reproduz
ipsis litteris
o recurso de apelação, o que autoriza o não conhecimento do recurso.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TAF C/C CONVOCAÇÃO PARA DEMAIS ETAPAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada e constatada a reiteração dos argumentos já anteriormente rebatidos, impõe-se o desprovimento do agravo interno e a manutenção do decisum. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 52191855420218090175 ARUANÃ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. No agravo interno que desafia decisão monocrática, é dever do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos do ato atacado (art. 1.021, § 1º, CPC). 2. Na fundamentação recursal, devem ser apresentadas razões para que o pronunciamento seja reformado, invalidado ou esclarecido, sob pena de inadmissibilidade (art. 932, III, CPC). 3. A mera reiteração de argumentos apresentados no recurso anterior não preenche a exigência de impugnação específica da fundamentação recursal do agravo interno, justificando a sua inadmissão. Agravo interno não conhecido. (TRF-4 - AC: 50004036220164047213 SC 5000403-62.2016.4.04.7213, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2021, SEXTA TURMA)

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR –
ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
– LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

(N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Tendo em vista que não há demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025